Tribunal: TJPA
Processo: 0810011-72.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810011-72.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LEONDAS PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0810011-72.2021.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: LEONDAS PEREIRA DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo interno. Relação contratual bancária. Inexistência de elementos novos. Restituição em dobro. Reconhecimento de má-fé. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência de contratação válida em um dos contratos bancários e determinando restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há comprovação de contratação válida em todos os contratos impugnados; (ii) a restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor; (iii) a decisão monocrática merece reforma diante da alegação de mera regularidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno devolve ao colegiado a matéria decidida monocraticamente, incumbindo ao agravante demonstrar erro na decisão.

4. O agravante não apresentou fundamento novo, limitando-se à rediscussão do mérito já examinado.

5. Quanto ao contrato nº 268003494, não houve comprovação documental, prevalecendo a nulidade reconhecida na decisão agravada.

6. Em relação à restituição em dobro, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS), independentemente de dolo, bastando a violação da boa-fé objetiva.

7. No caso concreto, reconhecida a má-fé da instituição financeira, restou configurada a obrigação de restituição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do instrumento contratual enseja a nulidade da contratação. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível, bastando a violação da boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de dolo, especialmente quando configurada má-fé da instituição financeira."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 18399514) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte ré e, no mérito, negou provimento ao recurso para manter a sentença de origem.

Em suas razões (Id. 18764629), o agravante aduz, em suma: I)- a comprovação da contratação mediante a juntada do instrumento nos autos; II)- A regularidade da contratação ante ao pleno conhecimento autor em relação ao acordo realizado; III)- ausência de requisitos para a revisão contratual; IV)- Legalidade das taxas e juros cobrados pelo banco; V)- Obrigatoriedade do cumprimento de contratos legalmente firmados; VI)- Ausência de demonstração da má-fé para restituição em dobro.

Ao final, pugnou, pelo conhecimento e provimento do Agravo interposto para reforma da decisão a fim de que seja julgado improcedente os pedidos autorais.

A Agravada foi devidamente intimada, porém, não apresentou contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Ausentes, preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que o agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

O agravante, em seu recurso, apenas reitera sua convicção sobre a comprovação da regularidade contratual nos presentes autos; sobre a legalidade e obrigatoriedade do acordo firmado entre as partes e, também, a respeito da inexistência de má-fé na conduta do banco.
Contudo, não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

Com respeito a alegação de comprovação do contrato, importante destacar que a decisão monocrática manteve a sentença de origem que considerou apenas a regularidade do contrato cujo instrumento foi, de fato, colacionado aos autos (contrato 92700365). Em relação ao outro contrato impugnado (nº268003494) há de se prevalecer a invalidade da contratação uma vez que o banco não juntou o instrumento respectivo, como bem foi esclarecido na decisão agravada.

Em relação a restituição em dobro, é verdade que a tese segundo a qual o direito de repetição em dobro de valores cobrados indevidamente depende de comprovação da má-fé do fornecedor (elemento subjetivo) não mais encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese contrária em julgado de sua Corte Especial:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Há de se esclarecer que a aplicação do entendimento jurisprudencial alhures limita-se aos casos nos quais não se vislumbra o elemento volitivo na conduta da instituição bancária.

No presente caso, contudo, não há que se falar na aplicação da modulação prevista no julgamento do EAREsp 676608/RS porque, ao contrário do que alega o agravante, a decisão monocrática reconheceu a configuração da má-fé na conduta do agravante, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC, com a determinação da devolução dobrada.

À vista do exposto, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA e voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025